Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade do crime imputado.
2. Não caracteriza desequilíbrio processual essa superior valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica, especialmente justificada na sua dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
3. As provas mostram-se coerentes e harmônicas quanto à autoria e à materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13), o que justifica a condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.